Tribunal: TJMT
Processo: 0001353-28.1996.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001353-28.1996.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ANTONIO MARQUES FERREIRA - CPF: 549.854.801-00 (EMBARGANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALDEMAR PIRES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMAR PIRES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Homicídio qualificado. Omissão. Esgotamento de meios para a citação por edital. Antecipação da produção de provas. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, redimensionando a pena para 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado,
tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal
.

2. O embargante sustenta omissão quanto ao prequestionamento da matéria relativa à Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça, à ausência de fundamentação da decisão de origem sobre a produção antecipada de provas e ao suposto não esgotamento de diligências para localização do réu antes da citação por edital.

II.
Questões em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da efetividade da busca pelo réu antes da citação por edital; (ii) verificar se o acórdão deixou de analisar a alegada ausência de fundamentação para a produção antecipada de provas, à luz da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) determinar se houve omissão quanto ao prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional.

III.
Razões de decidir

4. A alegação de omissão sobre a citação por edital não se sustenta, pois a validade dessa modalidade de citação foi analisada em recurso anterior, já transitado em julgado, sendo considerada válida diante da condição de foragido do réu desde os fatos e da inexistência de exigência legal de buscas adicionais à época dos fatos.

5. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão da produção antecipada de provas, justificando-a com base no decurso do tempo, risco de perecimento das provas e na necessidade de preservar a integridade dos depoimentos.

6. A produção antecipada de provas foi acompanhada por Defensor Público, afastando eventual nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo, portanto, prejuízo ao réu.

7. O acórdão não incorre em omissão quanto ao prequestionamento, pois as matérias suscitadas foram enfrentadas, ainda que sem citação expressa de todos os dispositivos legais, o que é suficiente para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

IV.
Dispositivo e teses

8. ­­­Embargos rejeitados.

Teses de julgamento:
“1. A análise da efetividade da tentativa de localização do réu e da validade da citação por edital não pode ser reexaminada em embargos, quando já decidida em recurso anterior com trânsito em julgado. 2. A produção antecipada de provas é admissível quando

o réu se encontra

em local incerto e não sabido, aliada ao risco de perecimento da prova. 3. A ausência de citação expressa à súmula ou ao dispositivo legal não caracteriza omissão, se a matéria for efetivamente analisada e fundamentada no acórdão embargado”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121,
§ 2o, incisos II e IV; CPP, art. 619;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 455; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 888.730/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 19 de fevereiro de 2025; data da publicação: 24 de fevereiro de 2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Antonio Marques Ferreira contra o acórdão prolatado no julgamento da Apelação n. 0001353-28.1996.8.11.0004, que deu parcial provimento ao apelo, redimensionando a pena aplicada para 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado,
tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal
.

Em síntese, o embargante alega omissão quanto ao prequestionamento da matéria relacionada à ofensa à Súmula 455 do STJ, à fundamentação da decisão do juízo de origem, suprimindo os argumentos que não foram apresentados à época, bem como à análise sobre a efetividade da busca pela localização do réu, uma vez que não houve esgotamento de meios (Id. 285236372).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, por sua rejeição (Id. 290798888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço dos embargos.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, corrigir obscuridade ou ambiguidade existente no julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa já apreciado no acórdão embargado.

Acerca da alegação de omissão quanto à análise da efetividade da busca pelo réu, uma vez que não houve esgotamento de meios, é necessário observar que tal matéria foi objeto de recurso em sentido estrito apresentado pelo embargante (Id. 130653184) e apreciado por esta Corte, com voto juntado no Id. 147817187, reconhecendo como válida a citação editalícia e a desnecessidade de pesquisa nos cadastros de órgãos em busca de endereço.

Ademais, o acórdão impugnado, logo no início, já aborda tal questão. Vejamos:

“A preliminar de nulidade da citação por edital foi suscitada no recurso em sentido estrito apresentado pelo apelante (Id. 130653184) e apreciada por esta Corte, conforme voto de Id. 147851177. Assim, transcrevo a ementa:

‘RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E SURPRESA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS – INOCORRÊNCIA – RECORRENTE QUE FORAGIU LOGO APÓS OS FATOS – PERMANÊNCIA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CERTIFICAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – MÉRITO – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA CAUSA AO CONSELHO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –INVIABILIDADE – FATORSURPRESA E MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatado que o recorrente se encontrava foragido desde a data dos fatos, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia, mormente porque, de acordo com precedentes do STJ, não há uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais, sobretudo no ano de 1997, época em que nem sequer havia a informatização dos órgãos públicos. Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis (ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413, caput, do CPP. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença. Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, presentes indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente’.

Por conseguinte, não conheço da arguição de nulidade da citação por edital”.

Portanto, quanto ao esgotamento de meios na tentativa de localizar o réu, reputo que tal questão está superada, uma vez que o julgamento do recurso em sentido estrito, que abordava tal matéria, já transitou em julgado, não cabendo reanálise.

Em relação à alegação de ausência de exame do prequestionamento da matéria relacionada apresentadas à Súmula 455 do Superior Tribunal, verifica-se que o acórdão impugnado enfrentou essa questão, não incorrendo em omissão.

Isso porque a Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do Código de Processo Penal deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”.

Entretanto, o acordão embargado enfrentou expressamente a questão da produção antecipada de provas. Vejamos:

“Logo, diante do lapso temporal transcorrido, aliado à impossibilidade de localizar o apelante, justifica-se a necessidade de as provas serem produzidas antecipadamente, pois a integridade dos depoimentos deve ser preservada, bem como é necessário evitar o esquecimento natural de detalhes relevantes, garantindo, assim, a efetividade da persecução penal.

Nesse sentido a jurisprudência deste TJ/MT:

‘Recurso em sentido estrito. Produção antecipada de provas. Art. 366 do cpp. Furto simples. Preliminar de nulidade da pgj. Primazia da resolução do mérito. Demora na localização do acusado. Urgência justificada. Proteção da efetividade da prova. Esquecimento e risco de perda de testemunho. Recurso provido.[...]

A produção antecipada de provas é admitida no art. 366 do CPP, especialmente quando o acusado não é localizado para citação e há risco de perda da prova devido ao decurso do tempo.

O lapso temporal de mais de 1 ano e 6 meses entre o fato criminoso e a atual fase processual, somado à impossibilidade de localização do réu, justifica a urgência na produção das provas, visando preservar a integridade dos depoimentos e evitar o esquecimento natural das testemunhas.

A produção antecipada de provas em tais circunstâncias é medida necessária para garantir a efetividade da persecução penal, resguardando o devido processo legal, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.[...]

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Deve ser garantida a produção antecipada das provas testemunhais, diante do risco de perda de eficácia das testemunhas, especialmente policiais, devido ao lapso temporal. [...]’(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10059462120238110042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17.9.2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23.9.2024)

Ademais, constato que um Defensor Público foi nomeado para acompanhar a audiência de instrução, visando garantir que os princípios do contraditório e da ampla defesa fossem respeitados, de modo que não houve prejuízo ao apelante.

Portanto, inexistem motivos para afastamento das provas produzidas antecipadamente”.

À vista disso, ao contrário do que afirma o embargante, o acórdão fundamentou concretamente a manutenção das provas produzidas antecipadamente na necessidade de evitar o perecimento de detalhes relevantes à efetividade da persecução penal, uma vez que, naturalmente, todos os seres humanos estão sujeitos ao esquecimento, e o crime ocorreu no ano de 1996.

A esse respeito, trago o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, legitimando a produção antecipada de provas quando a risco real de perecimento:

“5. A decisão de antecipação de provas foi fundamentada na necessidade de evitar o perecimento de elementos probatórios essenciais, considerando o longo lapso temporal e a revelia do acusado.

6. A presença de defesa técnica durante a produção antecipada das provas afasta a alegação de nulidade, pois não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

7. A jurisprudência desta Corte Superior admite a produção antecipada de provas quando há risco real de perecimento” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 888.730/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 19 de fevereiro de 2025; data da publicação: 24 de fevereiro de 2025).

Dessa forma, ainda que não tenha citado expressamente a Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão dirimiu sobre a questão, justificando a legitimidade da produção antecipada de provas com base na necessidade de evitar o real perecimento do depoimento das testemunhas.

Ademais, ainda que a decisão do juízo de origem não tenha apresentado, a época, justificativa para decretar a antecipação da produção de provas, o referido acórdão analisou detalhadamente os autos, apresentando fundamentação para manter a medida realizada.

Diante do exposto, rejeito os embargos mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025